Tribunal: TJDFT
Processo: 0728053-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0728053-14.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A, ITAMAR DOMINGOS GUIMARAES APELADO: ITAMAR DOMINGOS GUIMARAES, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para os fins do art. 1.023, §2o, do Código de Ritos. Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 12 de setembro de 2022 12:50:18. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador